Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-77.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A PARTE AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Concretizada a prescrição da dívida constante na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária inscrita em matrícula do imóvel, que determina a extinção dessa obrigação, impõe-se, também, o cancelamento da hipoteca constante na referida matrícula, conforme preconiza o art. 1.499, inciso I, do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000661-77.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO BERGAMASCO DUTRA - CPF: 807.005.601-06 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), WANDERLANE CAVALCANTE DO CARMO - CPF: 593.570.371-87 (APELADO), L. B. D. COM. DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E IMPLEMENTOS P/ VEÍCULOS LTDA (APELADO), LEANDRO BERGAMASCO DUTRA - CPF: 807.005.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLANE CAVALCANTE DO CARMO - CPF: 593.570.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Concretizada a prescrição da dívida constante na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária inscrita em matrícula do imóvel, que determina a extinção dessa obrigação, impõe-se, também, o cancelamento da hipoteca constante na referida matrícula, conforme preconiza o art. 1.499, inciso I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000661-77.2022.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: L. B. D. COM. DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E IMPLEMENTOS P/ VEÍCULOS LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
(
Id.
183475219
), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que
, julgou procedente o pedido contido na ação declaratória reconhecendo a prescrição das vias executiva e ordinária da dívida que deu origem à hipoteca em questão, observado ter o contrato vencido sem que o banco réu tenha comprovado documentalmente ter distribuído ação de execução ou de conhecimento no intuito de receber seu crédito. Por fim, condenou o apelante em custas e despesas processuais as quais foram fixadas em

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. 183475217).

Em suas razões, a recorrente aduz que
“Ocorre que a empresa não honrou os compromissos assumidos, sendo iniciado o processo de execução. Também foram iniciados processos trabalhistas, que geraram penhora do sobre o mesmo imóvel, que foi adquirido posteriormente pelo Sr. Ronie Cesar, que vem a ser irmão da devedora Alessandra Castilho Paiva Paulino”.

Verbera a recorrente, o desacerto da questão, observada ausência de responsabilidade objetiva preconizada pelo CDC, não havendo quaisquer supostos danos sofridos pelo consumidor, haja vista a existência de excludente de responsabilidade civil.

Pontua que, todas as cobranças decorrentes dos negócios jurídicos em comento ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais, de modo que deve ser respeitado o princípio
pacta sunt

servanda
. Sobre a força vinculante dos contratos.

Assevera a validade da hipoteca e a inaplicabilidade da súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.

Confirma em suas razões, que o título discutido se encontra prescrito, argumentando para tanto que “
diante do exposto, há de ser reconhecida a PRESCRIÇÃO da presente demanda, nos moldes da fundamentação trazida no tópico anterior, havendo de ser EXTINTA a demanda, nos termos do Art. 487, II, do NCPC”.

Ao final, postula pela reforma da sentença, bem como o afastamento dos honorários advocatícios, fundamentando para tanto o princípio da causalidade.

Preparo recolhido conforme guia – Id. 183770654.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 183475224), pugnando pela manutenção da sentença singular, por consequência, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023